Tribunal: TJPA
Processo: 0815288-26.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10538 - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815288-26.2021.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: H G A PALHETA EIRELI, HELBER GONZALES ALMEIDA PALHETA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À EXTINÇÃO DA ATIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 392 DO STJ.

1- A sentença recorrida julga extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil;

2- A Fazenda Pública pode substituir a Certidão de Dívida Ativa até a prolação da sentença de embargos à
execução
para correção de erro material; vedada, entretanto, a modificação do sujeito passivo da
execução
. Inteligência da Súmula 392/STJ;

3- Atividade extinta antes do ajuizamento da ação de
execução

fiscal
, resta evidenciada a ilegitimidade passiva ante a incorreta indicação do devedor;

4- Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 21ª Sessão Ordinária do plenário virtual, realizada no período de 17/6/2024 a 21/6/2024, à unanimidade, em conhecer e deixar de acolher a apelação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de apelação cível (Id. 18445290), interposta pelo
MUNICIPIO DE BELÉM
contra sentença (Id. 18445286) proferida pelo juízo de direito da 1° Vara de Execução Fiscal da Capital, que nos autos de Execução Fiscal, acolheu a Exceção de Pre-executividade oposta pelo
HELBER GONZALES ALMEIDA, julgando improcedente a execução fiscal, sem resolução de mérito, em razão da extinção da atividade do devedor
. Condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez) por cento sobre o valor da causa.

Em suas razões, o apelante defende a reforma da sentença em razão de ser dever do contribuinte de informar ao fisco o encerramento das atividades, e por isso deve condenar a parte autora às custas legais e ônus de sucumbência.

Contrarrazões, impugnando os termos do apelo e requerendo seu desprovimento com a manutenção da sentença (Id. 18445293).

Sem parecer da Procuradoria de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

Feito distribuído à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

Trata-se de
apelação cível
, interposta pelo
Município de Belém
contra
sentença
proferida nos autos de Execução Fiscal, que acolhendo a Exceção de Pré-Executividade, julgou improcedente a Execução Fiscal, nos termos da parte dispositiva transcrita:

“(...) ANTE O EXPOSTO, considerando as razões expendidas, ACOLHO a exceção de pré-executividade e (I) DECLARO a nulidade do título executivo que ensejou a execução fiscal (CDA nº 156.187/2021), diante da extinção da atividade do(a) devedor(a) antes da inscrição do débito tributário em dívida ativa; (II) INDEFIRO a petição inicial, com a nulidade do processo executivo fiscal ab initio, reputando-se de nenhum efeito todos os atos subsequentes nele praticados, com fulcro no art. 281 do CPC; e, consequentemente, (III) JULGO EXTINTO O FEITO EXECUTIVO FISCAL, sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso VI, c/c art. 924, inciso I, ambos do CPC, c/c o enunciado da Súmula nº 392 do STJ,
haja vista a ilegitimidade passiva do(a) executado(a).

Considerando que o feito foi ajuizado de forma indevida, condeno a fazenda pública ao pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) do valor da causa, na forma do art. 85, § 3º, inciso I, e § 4º, inciso III, do CPC. Isenta a Fazenda Pública do pagamento de custas processuais (art. 40, inciso I, da Lei nº 8.328/2015).”

A lide consiste em Execução Fiscal n° 0815288-26.2021.8.14.0301, em que o Munícipio de Belém almeja o recebimento de R$5.463,56 (cinco mil, quatrocentos e sessenta e três e cinquenta e seis centavos), decorrente de dívida de TLPL, inscritas em dívida ativa através da CDA n° 156.187/2021.

O executado opôs Exceção de Pré-executividade (18445271), comprovando que o referido débito cobrado na Execução Fiscal era indevido pois a atividade que dava razão à cobrança já havia sido extinta desde 25/01/2017, segundo documento de Id. 18445273.

O Município de Belém manifestou-se quanto a Exceção de Pré-executividade, informando a legalidade da cobrança visto que devido a inércia do contribuinte de avisar ao fisco sobre a extinção da atividade, a cobrança foi feita normalmente. Alegando assim, que a CDA estava revestida de certeza, liquidez e exigibilidade e, portanto, não resta razão para nulidade da cobrança.

Sobreveio a sentença, que considerando a cobrança indevida àquele contribuinte, visto que não é possível alteração do sujeito passivo por ser erro do próprio lançamento, julgou improcedente a Execução Fiscal, sem resolução de mérito.

Pois bem.

A matéria não merece maiores digressões, porquanto atrai a aplicação da citada Súmula 392 do STJ, cujo teor transcrevo,
in verbis
:

"A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução
."

Na esteira desse precedente, o Superior Tribunal de Justiça vem firmando jurisprudência sobre a impossibilidade de redirecionamento da
execução

fiscal
na hipótese de falecimento da parte executada antes do ajuizamento da ação.

Cito julgado da Corte Superior nesse sentido:

"TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
EXECUÇÃO

FISCAL
. REDIRECIONAMENTO PARA O ESPÓLIO. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE ANTES DA CITAÇÃO NO FEITO EXECUTIVO. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O redirecionamento da
Execução

Fiscal
contra o espólio é cabível quando o falecimento do contribuinte ocorre após a sua citação nos autos do feito executivo. Precedentes.

III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

IV - Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1955336 PB 2021/0254043-2, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 21/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2022)"

A modificação do polo passivo da execução fiscal só pode se dar caso tenha havido a regular citação do devedor, situação que deve se desdobrar nos termos legais referentes à substituição da parte, caso em que o executado já foi devidamente constituído no polo passivo da demanda e extinguiu sua atividade. O mesmo entendimento não vale para quando a
execução
é ajuizada contra contribuinte que já tinha sua atividade extinta, donde advém a ilegitimidade passiva, na espécie.

Destaco julgados desta Corte corroborando tal entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO

FISCAL
. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ILEGITIMIDADE

PASSIVA
DO EXECUTADO CONSTATADA. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE EM DATA ANTERIOR AO LANÇAMENTO E AJUIZAMENTO DA
EXECUÇÃO

FISCAL
. NULIDADE DO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. HIPÓTESE QUE NÃO CARACTERIZA MERO ERRO FORMAL OU MATERIAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 392 DO E. STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- O Juízo de origem extinguiu a
execução

fiscal
em razão da constatação da
ilegitimidade

passiva
do executado, diante da comprovação pelos excipientes de que faleceu antes do lançamento e do ajuizamento da
execução

fiscal
.

2 – Caracterização de nulidade da CDA em razão de ter sido lavrada contra proprietário falecido.

3 – Hipótese que não caracteriza erro material ou formal, ensejador da substituição da CDA no curso da
execução

fiscal
, consoante o que dispõe a Súmula 392/STJ cuja redação é a seguinte: "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução
".

4 – Uma vez comprovado o falecimento do contribuinte inadimplente, o fisco deve propor a demanda contra o espólio, ou diretamente contra os sucessores do executado, no caso de encerramento ou não-abertura do inventário.

5 – Apelação desprovida. Sentença confirmada em remessa necessária.

(TJ – PA - 0030622-56.2009.8.14.0301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 16/10/2023, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 16/11/2023)"

"TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" CONSTATADA. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXEUÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 392 DO E. STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- O Juízo a quo rejeitou a exceção de pré-executividade liminarmente, face a impossibilidade de dilação probatória e não ...Ver ementa completaocorrência da prescrição.

2- Uma vez comprovado o falecimento do contribuinte inadimplente, o fisco deve propor a demanda contra o espólio, ou diretamente contra os sucessores do executado, no caso de encerramento ou não-abertura do inventário, como é o caso dos autos, já que a viúva do contribuinte falecido não faz qualquer menção sobre abertura de inventário;

3- Nos termos da Súmula 392/STJ: "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução
".

4- Ajuizada
execução

fiscal
contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva. Precedentes do STJ;

5- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA 00518931920128140301, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 25/07/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 04/08/2022)"

Nesse contexto, evidenciada a situação dos autos, ainda que a propriedade já tenha sido transferida, nas circunstâncias da execução fiscal indicada o que prevalece é o fato da extinção da atividade, que ocorreu anterior ao ajuizamento, não há o que se falar em redirecionamento do feito, em homenagem ao teor da Súmula 392 do STJ.

Ante o exposto
, conheço e nego provimento ao recurso de Apelação, mantendo a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos da fundamentação expostas.

É o voto.

Belém, 17 de junho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/06/2024